Tribunal: TJMT
Processo: 1016870-70.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016870-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO DA FONSECA COSTA - CPF: 022.409.491-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 do CPC, porquanto de caráter personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1016870-70.2018.8.11.0041

Apelante
: Tiago da Fonseca Costa

Apelado
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Tiago da Fonseca Costa.

Ação:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 155296906):
Sustenta, em síntese, a necessidade de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia designada, por se tratar de ato personalíssimo. Afirma que a falta de intimação pessoal enseja a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (
Id. 155296911).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Tiago da Fonseca Costa
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a condição de beneficiário da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se a intimação pessoal do autor é imprescindível para a realização da perícia médica.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544,
in verbis
:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
"
(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008."
(Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Desta feita, observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Determinada a realização de perícia, não compareceu o autor por três vezes (Id. 155296887, Id. 155296896 e Id. 155296903).

Sobreveio sentença de improcedência, ao argumento de que a ausência do autor na perícia impossibilitou a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões (Id. 155296905).

Nota-se que, para que seja julgada improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, mostra-se necessária a intimação pessoal.

Sucede, porém, que, da análise,
verifica-se que não houve a intimação pessoal válida do autor/apelante,
necessária para a intimação da perícia médica, porquanto se trata de ato personalíssimo.

Acerca dos temas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016).

Assim, é de se ressaltar, a intimação pessoal do autor, no caso, deve se dar por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC. Sobre o assunto:

“Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Seguro obrigatório - DPVAT – Recebimento por terceiro de carta para intimação do autor da designação de perícia – Ausência de comparecimento do autor – Perícia não realizada - Necessidade de intimação pessoal, por oficial de justiça (art. 275 do CPC) - – Sentença anulada, pela segunda vez, por ausência de cumprimento de acórdão anterior, que já determinara a intimação pessoal – Recurso provido” (TJSP; Apelação 1071163-63.2013.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018)

Nessa linha, se não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência, porquanto mostra-se em desarmonia com a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com intimação pessoal do autor, para que compareça à perícia médica, a fim de quantificar as lesões sofridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023